Tribunal: TJMT
Processo: 1008684-34.2021.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008684-34.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MICIANO ARAUJO DA SILVA - CPF: 240.768.489-34 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1008684-34.2021.8.11.0015
– Sinop

Apelante:
Miciano Araújo da Silva

Apelados:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CONTRATO JUNTADO – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA - PERÍCIA TECNICA DESNECESSÁRIA –
SENTENÇA IMPROCEDENTE - R
ECURSO DESPROVIDO.

Afasta-se a necessidade de perícia grafotécnica quando o banco logra apresentar o contrato devidamente assinado acompanhado do comprovante de transferência de valores em conta corrente da parte autora autor.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando
o contrato, devidamente assinado pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1008684-34.2021.8.11.0015
– Sinop

Apelante:
Miciano Araújo da Silva

Apelado:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Miciano Araújo da Silva em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0 que nos autos da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e dano moral que move contra o Banco Bradesco Financiamentos S.A., julgou improcedente a pretensão condenando o autor ao pagamento das custas e despesas

processuais fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

Inconformado, suscita o apelante o cerceamento de defesa, pugnando pela cassação da sentença para que seja realizada perícia grafotécnica, sustentando que os documentos apresentados foram possivelmente adulterados. No mérito, sustenta que o autor não usufruiu dos valores creditados, não podendo ser utilizado o comprovante de transferência apresentado para demonstração da relação jurídica, devendo o contrato ser declarado nulo ante o vício de consentimento.

Pugna, ao final, pela condenação do apelado ao pagamento de indenização por dano moral e a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, invertendo o ônus sucumbencial.

Contrarrazões apresentadas pela instituição financeira ré, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 147663196).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1008684-34.2021.8.11.0015
– Sinop

Apelante:
Miciano Araújo da Silva

Apelado:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Miciano Araújo da Silva propôs ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e dano moral, contra o Banco Bradesco Financiamentos S.A., aduzindo que está sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, referente ao emprestimo consignado nº 810055159, no valor de R$ 3.304,38 (três mil, trezentos e quatro reais e trinta e oito centavos), a ser pago em 72 prestações mensais e consecutivas de R$ 93,58 (noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).

Apresentada a contestação pelo réu, acompanhada do contrato, documentos pessoais do autor e comprovante de pagamento, o douto magistrado
a quo
,
sob o fundamento da existência de relação jurídica, julgou improcedente a pretensão, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais fixadas em
20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida (id. 147663191).

Irresignado, suscita o apelante o cerceamento de defesa, pugnando pela cassação da sentença para que seja realizada perícia grafotécnica, sustentando que os documentos apresentados foram possivelmente adulterados. No mérito, sustenta que o autor não usufruiu dos valores creditados, não podendo ser utilizado o comprovante de transferência apresentado para demonstração da relação jurídica, devendo o contrato ser declarado nulo ante o vício de consentimento.

Pugna, ao final, pela condenação do apelado ao pagamento de indenização por dano moral e a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, invertendo o ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil solução e a razão não acompanha o apelante. Explico.

Na espécie, a despeito de reputar a necessária produção de prova, arguindo a necessidade de realização de perícia nos documentos acostados com suposto indícios de fraudes, tenho que não compete ao juiz a produção de provas em benefício das partes.

Trilhando nessa premissa, vale registrar que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, de modo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso, afirmam ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá convencer-se da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Sendo assim, é cediço que o art. 373, incisos I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

De tal arte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para a apelante o encargo de provar de forma robusta as alegações postas na exordial, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou o fato constitutivo do seu direito. Neste sentido, já me posicionei:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – INSERÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O ônus da prova recai sobre a autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.”
(RAC n. 26.192/2018, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 13.06.2018)

In casu
, verifico que o apelado comprovou a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato de adesão, devidamente assinado pelo autor, juntamente com os documentos pessoais, além do comprovante de transferência de valores.

Desse modo, ao contrário do que alega o apelante, não há necessidade de perícia técnica, mormente os contratos assinados restam acompanhados dos comprovantes de transferência, bastando para comprovar a relação jurídica entre as partes.

Nesse sentido é o entendimento proferido por este e. Tribunal em situações análogas,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO RESTRITIVA POR DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA À FALTA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – INOCORRÊNCIA – QUESTIONAMENTO RECURSAL LIMITADO À SIMPLES NEGATIVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – DESNECESSIDADE DA PERÍCIA – SIMPLES AFIRMAÇÃO DO DEVEDOR DE QUE NÃO CELEBROU O CONTRATO – EXISTÊNCIA DE DADOS PESSOAIS DO DEVEDOR EM PODER DA EMPRESA DE TELEFONIA – IMPOSSIBILIDADE FÍSICA DE A EMPRESA TER “ADIVINHADO” A QUALIFICAÇÃO E OS DEMAIS DADOS PESSOAIS DO DEVEDOR E DE DETER A CÓPIA DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS DE QUALQUER PESSOA SEM QUE À ELA TENHA SIDO FORNECIDO NO ATO DA CONTRATAÇÃO – INSCRIÇÃO RESTRITIVA LÍCITA – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.(...)
2. Se de um lado o Banco apresenta cópia do instrumento contratual assinado pelo autor, junto à cópia dos documentos originais do contratante, e, de outro, há pura e simples afirmação do reclamante de que a assinatura foi forjada, defendendo a necessidade da realização da perícia grafotécnica, sem, contudo, demonstrar qualquer mínima justificação para a contratação e para a posse dos seus dados pessoais pela empresa, as obrigações assumidas devem ser integralmente cumpridas, sendo lícita e legítima a cobrança empreendida pela instituição financeira
.”
(RAC n. 1000771-97.2021.8.11.0080, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 22.06.2021- negritei)

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica firmada entre as partes.

Assim, andou bem o douto magistrado ao considerar:

“
Compulsando os autos, verifico que a parte autora não logrou êxito em comprovar as suas alegações, consistentes no desconhecimento do empréstimo consignado incidente sobre seus proventos.

O requerido, por sua vez, trouxe material probatório suficiente a comprovar a existência de relação contratual entre as partes, contando o contrato com a assinatura da parte autora (
Num. 64817001
).

A instituição financeira ainda colaciona aos autos outros elementos de aporte probatório, tais como documentos pessoais e detalhamento de crédito (Num. 64817000), evidenciando a relação havida entre as partes.

Ademais, melhor sorte não se reserva a tentativa autoral de invalidade do ajuste firmado sob alegação de desconhecimento da assinatura lançada, tendo em vista que a firma aposta no contrato é igual àquela constante na documentação carreada junto à exordial, e, outrossim, à apresentada pelo banco réu.

Nota
-se, portanto, ausência de prova apta por parte da autora a desconstituir o alegado e provado pelo banco requerido, a fim de que pudesse embasar a pretensão deduzida nos autos.”
(id. 147663191).

É evidente que competia ao apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelos apelados.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe
.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.
”

(RAC n. 1000497-95.2020.8.11.0007, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado ensejam o exercício regular de direito.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO

Cuiabá, 13 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022